Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700485-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASTROGILSON ALVES DE FREITAS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, HENRIQUE HARRISON DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO VINCULADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VII, CPP). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. FASE DO ART. 402, CPP. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA RELACIONADA À PROVA DA AUTORIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. O juiz, no curso do processo penal, deve indeferir, de forma motivada, diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes (art. 400, §1o, CPP) – assim o fazendo com fundamentos sólidos relacionados à prescindibilidade da prova a fim de não impedir que tanto a defesa quanto a acusação se desincumbam de seus respectivos ônus e, ulteriormente, sejam prejudicadas em função do decidido. 2. Há cerceamento de defesa (ou de acusação) quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas. 3. O indeferimento de diligência voltada à comprovação da autoria, requerida tempestivamente nos termos do art. 402 do CPP, sob a justificativa de que os elementos constantes nos autos suficientes para o julgamento da lide penal, macula de nulidade a sentença proferida com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP (pela insuficiência de provas, designadamente em relação à autoria). Inobservância do direito probatório da acusação. 4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença anulada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156, 175, 402 e 563, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deve ser mantida a decisão de primeira instância que indeferiu a diligência solicitada pelo assistente de acusação, não havendo falar-se em cerceamento de acusação; b) artigo 158-B, caput e incisos I a X, do CPP, defendendo que não há garantia de autenticidade dos áudios e prints trazidos aos autos e que a cadeia de custódia não foi preservada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 156, 175, 402 e 563, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51954262): “(...) Isso porque ficou demonstrado o prejuízo para a acusação com o indeferimento de diligência, solicitada em momento oportuno, que tinha por finalidade justamente fazer prova da autoria do crime (ponto este, lembra-se, em relação ao qual a comprovação foi tida por deficitária pela sentença e acarretou a absolvição). Convém lembrar, outrossim, ter o Juízo justificado a negativa por considerar os elementos constantes nos autos suficientes para o julgamento da lide penal (conforme decisão transcrita linhas acima) – o que não veio a se comprovar. Nesse quadro, da mesma forma que há cerceamento de defesa quando o acusado, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações; concebe-se o raciocínio de que existe prejuízo à acusação na presente conjuntura, pois no todo semelhante.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta contrariedade ao artigo 158-B, caput e incisos I a X, do CPP. Isso porque a tese de que que não há garantia de autenticidade dos áudios e prints trazidos aos autos e de que a cadeia de custódia não foi preservada não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021